Tribunal: TJPA
Processo: 0802088-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802088-21.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802088-21.2017.8.14.0000

EMBARGANTE : MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA. ME

ADVOGADO : PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADO : LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO : MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COM IMPOSIÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS. ATRASO NA ENTREGA DOS CARROS. MEDIDA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, ALÉM DE RESTITUIÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA PARTE QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. LIMINAR JÁ CUMPRIDA NESSA PARTE, PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR.: Afirma o embargante que esta magistrada foi omissa, ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de cumprimento da medida liminar, na parte que determina a devolução do veículo no estado em que se encontra, pelas razões já expostas no relatório. No entanto, consta dos autos principais ( doc ID 2943801), que o veiculo já estaria à plena disposição da autora, dando cumprimento à liminar nesse ponto, confirmando-se a entrega do veículo posteriormente, conforme auto de entrega existente nos autos (ID 32233653).

II- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

IV- A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V- Embargos de Declaração desacolhidos. Advertência à parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802088-21.2017.8.14.0000

EMBARGANTE : MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA. ME

ADVOGADO : PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADO : LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO : MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, este interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Entregar com Imposição de Preceito Cominatório e Expresso Pedido de Liminar c/c Pedido Rescisão de Contrato - Reparação por Danos Morais - Devolução de Quantias Antecipadas e Lucros Cessantes movida por LOCAVEL SERVICOS LTDA.

O julgado embargado encontra-se com a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COM IMPOSIÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR C/C PEDIDO RESCISÃO DE CONTRATO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS ANTECIPADAS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS. ATRASO NA ENTREGA DOS CARROS. A DISCUSSÃO REFERENTE À APLICAÇÃO OU NÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO FOI ENGLOBADA PELA DECISÃO QUE ORA FOI COMBATIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PARA NÃO INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. A PROPRIA EMPRESA AGRAVANTE DEIXOU DE OBSERVAR A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão então agravada determinou que a empresa agravante, no prazo de cinco (05) dias, procedesse: a) a entrega do veículo Renault, modelo Captur, placa QEB-9934 no estado em que se encontra, e caso esteja desmontado, que seja entregue com todas as suas peças, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e b) ao depósito da quantia de R$ 44.500,00, em conta judicial, a ser aberta com tal finalidade.

Consta dos autos que a empresa agravante foi contratada pela agravada para realizar a blindagem de dois veículos, sustentando esgotamento do prazo de entrega, a agravada entrou com a ação por entender que a agravante quebrou o contrato, por isso, requereu a devolução do veículo e do dinheiro pago a título de entrada, bem como perdas e danos.

Instruído o recurso, o mesmo foi julgado em sessão colegiada, tendo o provimento negado, para manter a decisão de piso em todos os seus termos,

Em face de tal julgado, a parte agravante interpôs embargos declaratórios, onde sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria, visando a interposição de recurso aos tribunais superiores; aduz ainda a ocorrência de omissão no julgado, destacando que o atraso no serviço deveu-se ao atraso no fornecimento dos materiais de blindagem ela fábrica, não sendo de responsabilidade do agravante. Sustenta, ainda e novamente, a impossibilidade de cumprimento da liminar na parte que determina a
“ devolução do veículo no estado em que se encontra”
, destacando que a entrega do veículo desta maneira violaria a autorização concedida pelo EXERCITO BRASILEIRO para a blindagem do veículo e por conseguinte violação ao art. 3º da Portaria D Log nº 013, de 19 de agosto de 2002 e o artigo 18º do decreto 3665 de 20 de novembro de 2000 – Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).

Aduz, assim, que deve ser atribuído efeito modificativo aos embargos, suprindo a omissão apontada. No mais, requer o prequestionamento expresso da matéria, a fim de eventualmente levar a questão aos tribunais superiores.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 4257704).

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802088-21.2017.8.14.0000

EMBARGANTE : MKR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BLINDAGENS LTDA. ME

ADVOGADO : PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

EMBARGADO : LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO : MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão do juízo de piso, que determinou “
que a empresa agravante, no prazo de cinco (05) dias, procedesse: a) a entrega do veículo Renault, modelo Captur, placa QEB-9934 no estado em que se encontra, e caso esteja desmontado, que seja entregue com todas as suas peças, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e b) ao depósito da quantia de R$ 44.500,00, em conta judicial, a ser aberta com tal finalidade. “

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Afirma o embargante que esta magistrada foi omissa, ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de cumprimento da medida liminar, na parte que determina a devolução do veículo no estado em que se encontra, pelas razões já expostas no relatório. No entanto, consta dos autos principais ( doc ID 2943801), que o veiculo já estaria à plena disposição da autora, dando cumprimento à liminar nesse ponto, confirmando-se a entrega do veículo posteriormente, conforme auto de entrega existente nos autos (ID 32233653).

Desse modo, no que concerne ao argumento de impossibilidade de cumprimento da liminar, encontra-se prejudicado o recurso, diante do efetivo cumprimento da medida nesse aspecto, conforme certidão nos autos.

No mais, todos os questionamentos propostos pelas partes foram de discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos, ficando advertida a parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022